Tribunal: TJDFT
Processo: 0724532-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724532-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Antônio Sobrinho Pereira Agravado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Sobrinho Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704632-02.2023.8.07.0018, assim redigida: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48087388), em breve síntese, que é indevida a ordem de suspensão do curso do processo na origem, determinada pelo Juízo singular. Argumenta que não é aplicável ao caso o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169). Sustenta que a possibilidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença deve ser avaliada pelo Juízo singular com fundamento nas circunstâncias específicas de cada processo. Verbera que o conjunto probatório constante nos autos do processo de origem é suficiente para definir o valor da dívida, sem a necessidade de prévia liquidação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 48087389 e Id. 48087391). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169). A questão submetida a julgamento por ocasião da afetação do Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal (autos do processo no 0704440-06.2022.8.07.0018). Nesse contexto, o agravante pretende a satisfação do respectivo crédito, tendo a decisão ora impugnada determinado a suspensão da fase de cumprimento de sentença em observância à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ (Tema 1169), nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre.” A análise dos autos do processo de origem evidencia que o ora agravante requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo singular determinou que fosse esclarecido se houve a prévia liquidação da sentença (Id. 158154003 dos autos aludidos). O recorrente informou que não fora promovida a liquidação prévia da sentença (Id. 159149825 dos autos do processo de origem). Ato subsequente o Juízo singular determinou a suspensão da fase de cumprimento de sentença por meio da decisão impugnada. É possível notar que não foi instaurada controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença, mas simples consulta promovida pelo Juízo singular. A parte adversa nem chegou a ser intimada para manifestar-se. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos III e V, do CPC não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que se limita a “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, bem como a que se restringe “a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos”. Na hipótese, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação suficiente para demonstrar que no caso em análise não é possível chegar à definição do valor da dívida sem que seja promovida a prévia liquidação da sentença. Note-se que o Juízo singular se limitou a aplicar a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sem maiores esclarecimentos a respeito da aplicação dos critérios enunciados no referido entendimento ao caso agora em análise. Com efeito, a decisão impugnada poderia ser utilizada para fundamentar a eventual suspensão da fase de cumprimento de sentença em qualquer caso em que o requerente pretenda a satisfação de crédito decorrente de sentença proferida em ação coletiva, sem que tenha sido efetivada a prévia liquidação. Convém destacar que a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com a subsequente determinação de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, não exclui a análise a respeito da possibilidade de definição do valor da dívida com fundamento no conjunto probatório constante nos autos. O que não pode ser admitido é a aplicação imediata da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ (Tema 1169) sem a prévia constatação de existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente revelam o preenchimento do requisito de “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada impede o prosseguimento dos atos destinados à satisfação da crédito, em evidente prejuízo ao agravante. Feitas essas considerações, suspendo os efeitos da aludida decisão interlocutória e determino o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator